Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. REAJUSTE DE SERVIDOR. LEI DISTRITAL 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. RE 905357. REJEITADA. OMISSÃO NO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. ALEGADA FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO CABIMENTO. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O que o RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020. 1.1. A pretensão veiculada na lide em questão versa sobre a implementação da última parcela de reajuste concedido por lei específica para a carreira de assistência à educação - 5.106/2013. 1.2. O tema tratado no RE 905.357/RR versa sobre a revisão anual da remuneração dos servidores públicos. 1.3. Em razão do transito em julgado do RE n. 905.357/RR e da diversidade entre os temas, a preliminar não deve ser acolhida.

2. Este TJDFT, no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, salientou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada.

3. A ausência de dotação orçamentária não é suficiente para suspender a eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na lei em vigor.

4. A Lei Distrital 5.106/2013 foi aprovada com regular trâmite no Poder Legislativo e posterior sanção do chefe do Executivo, sendo incabível a alegação de violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 4.1. O impacto financeiro causado pela Lei 5.106/2013 tinha que ser estimado pelo Distrito Federal, não sendo cabível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente quando as primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser satisfeitas.

5. O STF, no RE 870.947, julgou inconstitucional o índice da poupança para correção dos débitos não tributários da Fazenda Pública. 5.1. Deve ser mantida, portanto, a aplicação do IPCA-E. 5.2. Não merece acatamento o pedido de que a correção pelo IPCA-E se dê a partir da data do julgado do STF - 20.9.2017 -, em razão do entendimento do STJ fixado no tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E".

6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.